Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702026-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA KALINE BEZERRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA POSSE. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada. 2. Não há qualquer ilegalidade por parte do Poder Público ao impedir que a Impetrante tomasse posse no cargo público sem cumprir um dos seus requisitos, a saber, a apresentação de diploma de curso superior devidamente registrado no Ministério da Educação, a se concluir pela ausência de direito líquido e certo a tomar posse no cargo. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, § 1o, da Lei 13.726/18, 12 da Lei 12.016/09 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, sustentando ter direito líquido e certo a tomar posse no cargo de Pedagoga (Orientadora Educacional) da Secretaria de Estado e de Educação do Distrito Federal independentemente do fato de o registro do seu diploma do Curso Superior em Pedagogia ter sido cancelado pelo Ministério da Educação. Suscita afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da boa-fé aplicados no âmbito da Administração Pública. Entende que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Acrescenta que é desarrazoado o fato de a Administração Pública dar posse à candidata e, posteriormente, anular o ato de sua posse quando ela claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público. Aduz que o diploma registrado em si é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão que também foi apresentado junto com o histórico escolar onde constaram as aprovações nas matérias, carga-horária etc. e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. Pede, assim, que ocorra a reforma do acórdão recorrido para a pacificação social e prevalência dos direitos subjetivos da impetrante que já estavam resguardados na decisão liminar (ID. 59451446), que deve ser novamente confirmada para a concessão da ordem e reintegração da recorrente ao seu cargo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, pois o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, é inviável o exame de afronta a dispositivos contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 3o, § 1o, da Lei n. 13.726/18 e 12 da Lei 12.016/09 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39301871): (...) Desta forma, tratando-se de requisito estabelecido no Edital, não há falar em ilegalidade por parte do Poder Público ao impedir que a apelante tomasse posse no cargo público sem cumprir um dos seus requisitos, a saber, a apresentação de diploma devidamente registrado no Ministério da Educação. (...) Portanto, a impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, motivo pelo qual se mostra acertada a Sentença que denegou a segurança. naplicável ao caso o artigo 21 da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, porquanto não se está aqui a “decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa”. No mais, eventual determinação de validação de diplomas emanada do Poder Judiciário de outro ente federativo em nada vincula esta Corte de Justiça. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, motivo pelo qual se mostra acertada a Sentença que denegou a segurança” (ID 39301871), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028